Tribunal: STF
Processo: RE 114689
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
APOSENTADORIA - DECISÃO QUE A INVALIDOU, TRANSITA EM JULGADO.
LEI COMPLEMENTAR POSTERIOR NÃO PODE TER EFEITO REPRISTINATORIO DE
TEXTO ANTERIOR, NEM CONVALIDAR ATO DESCONSTITUIDO EM DECISÃO QUE
FEZ COISA JULGADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.